Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800367-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18 DA LOMB. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL A SERVIDOR MUNICIPAL.
AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE, POR ORA, A RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em Mandado de Segurança, movido em face de LAIDE PEREIRA DO NASCIMENTO, contra Decisão Monocrática (id. 4474996) que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo do Agravo de instrumento.

Em síntese, versam os autos sobre Mandado de Segurança, narrando a impetrante que protocolou requerimento administrativo para aposentadoria por tempo de serviço no dia 03/06/2020, contudo o pedido teria ultrapassado mais de 100 (cem) dias sem respostas, assim, ao buscar informações na SEMAD, a impetrante teria sido informada que para ocorrer o afastamento teria que assinar “Formulário de Ciência e Opção de Afastamento”, que ocasionaria a redução de gratificação de insalubridade e gratificação especial de trabalho – GAET, que possui direito adquirido as gratificações em razão de recebe-las a mais de 10 (dez) anos. Requerendo a concessão da segurança.

Em decisão liminar, o juízo do 1º grau concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteada, determinando o afastamento da impetrante, sem o prejuízo de sua remuneração.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Agravo de Instrumento alegando que o processo deve ser extinto em face da incerteza referente a autoridade coautora, que deve ser suspendida a liminar, pois trata-se de pedido de aposentadoria voluntária que não permite o afastamento do servidor até o deferimento do pedido pela administração pública, com fundamento na lei nº 8.466/05 alterada pela lei nº 8.624/07, argumentando por fim, que as verbas pleiteadas possuem caráter transitório por serem relacionadas ao exercício da função. Requerendo o provimento do recurso.

Em decisão liminar proferida por esta Desa. Relatora, houve o deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo do Agravo de instrumento.

Contra esta decisão, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnado pela reforma da decisão agravada, em face de ter sido aplicado ao caso a Constituição Estadual que não é aplicável aos servidores do município de Belém, mas somente aos servidores Estaduais, alegando ser inconstitucional o art. 18 da lei orgânica do município de Belém, em face de ser de iniciativa do chefe do poder executivo, o que não ocorre no caso da lei orgânica. Requerendo o provimento do presente recurso.

Conforme certidão (id.

4980964
), apesar de devidamente intimado o agravado deixou o prazo transcorrer,
in albis,
para apresentar contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que, “a priori”, os argumentos por ele deduzidos se mostram insuficientes para reformar a decisão agravada.

O Agravante em sede de Agravo Interno, insurge-se pretendendo a instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município. Contudo, deve-se mencionar, que é inviável a instauração de incidente de inconstitucionalidade em sede de agravo de instrumento, uma vez que o julgamento do referido recurso é realizado em juízo de probabilidade, de forma que qualquer decisão a respeito do tema, neste momento, implicaria por certo em supressão de instância, visto que o Juízo de origem não se manifestou a respeito de tal matéria.

Portanto, não seria cabível manifestação referente a suposta inconstitucionalidade de lei orgânica municipal, tendo em vista, que a decisão recorrida, adequadamente
limitou-se apenas na abordagem referente ao acerto ou não da decisão que deferiu a concessão do
writ
, possuindo o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Neste sentindo, não há que se falar em inaplicabilidade da Constituição Estadual por se tratar de servidor municipal, pois as Constituições Estaduais possuem liberdade e autonomia para organizar o Estado, incluindo os munícios, de acordo com art. 25 da CF, conforme artigo:

Art. 25.
Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição
.

Destaco por fim, que conforme o princípio da hierarquia das normas, as leis municipais devem seguir o disposto na Constituição do Estado e na Constituição Federal, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Constituição do Estado no presente caso, pois a citada norma possui aplicabilidade em sentido amplo, em todo o território estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 18/05/2022